Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora em sua folha de pagamento, bem como a quitação de parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento reclama a incidência da Lei Distrital no 318/1992 e da Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
4. No caso, a autora/recorrida é servidora ocupante do cargo de médica pediatra da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada na Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos não transmissíveis e promoção da saúde, responsável pela vigilância epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis, de prevenção dos acidentes e das violências e seus fatores de risco, vinculado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP (https://info.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/organograma_SESDF_2022_SVS.pdf).
5. O direito à referida gratificação está condicionado ao exercício das atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou, na espécie (TJDFT, Acórdão no 1955326, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024).
6. E analisando as competências da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos não transmissíveis e promoção da saúde - GVDANTPS, estabelecidas no artigo 77, do Decreto no 39.546/2018, verificam-se diversas atividades que não são consideradas ações de atenção básica de saúde, como por exemplo: “I - planejar, monitorar e avaliar os processos de vigilância epidemiológica, das doenças, dos agravos não transmissíveis e da promoção à saúde; (...) IV - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica das doenças e agravos não transmissíveis, de fatores de risco, de proteção e de medidas de prevenção; V - analisar, monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbimortalidade, fatores de risco e proteção, e o impacto das medidas de promoção da saúde e prevenção das doenças, agravos e eventos, relacionados à sua área de competência; (...) VII - avaliar o impacto epidemiológico das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle realizados, quanto às doenças e agravos de sua área de competência”.
7. Por conseguinte, conclui-se que a servidora não exerce atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante na referida lotação.
8. Importa destacar que a característica básica para identificar atividades relacionadas à atenção primária de saúde é o atendimento direto à população, por se tratar da principal porta de entrada do SUS, sendo imprescindível para o recebimento da GAB a demonstração desse atendimento direto e integral, ônus da prova que compete à autora e que não foi atendido. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o; Resolução no 588/2018-CNS, art. 3o; Lei no 6.259/1975, art. 2o
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1368376, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27/08/2021; TJDFT, Acórdão no 1955326, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.